Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717101-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no 0707647-81.2020.8.07.0018 (ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo com novo pedido de tutela de urgência, ajuizada por REJANE MICHELOTTI FLECK em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Para tanto, informa que em 19/05/2021 uma força tarefa do RÉU se posicionou frente ao seu estabelecimento para a derrubada do imóvel. Alega que sob a desculpa da autoexecutoriedade, o Requerido imprimiu ameaça a si, coagiu clientes e colaboradores e forçou sua vontade como se inexistisse legislação. Sustenta que se a derrubada tivesse ocorrido, os autos principais perderiam o objeto e a ação teria de ser convertida em perdas e danos. Informa que ao final não houve a derrubada, mas ameaça e duas notificações administrativas. Tece as mesmas alegações contidas na inicial em seu pedido de antecipação de tutela, o qual foi indeferido em decisão de ID 77986189, bem como em sede de agravo (ID 79235922). É o Relatório. Decido. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Em análise dos autos, verifico que novamente não se acham cumulativamente presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida em referência. É que não vislumbro a probabilidade do direito vindicado a ponto de deferir a suspensão da cassação publicada no DODF de 17/02/2020. Com efeito, da documentação acostada aos autos não é possível infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo que ora se pretende suspender. Esclareço que os novos documentos juntados em ID 92571687 - Pág. 1 e seguintes só confirmam a continuidade do uso irregular, não havendo prova nos autos que confirmem a alegação de tentativa de derrubada. Destarte, o art. 23, inciso II, da Lei Distrital 4.257/2008 dispõe que “será determinada a retirada do quiosque ou trailer quando for cassado o Termo de Permissão de Uso”. Nesse contexto fático-jurídico, verifico que novamente não restou devidamente demonstrada a irregularidade ou a ilegalidade do ato atacado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Aguarde-se o decurso do prazo reservado ao Distrito Federal para o cumprimento da decisão de ID 90946284. Sem prejuízo, tendo em vista que está pendente a análise de gratuidade de justiça requerida, intime-se a parte autora para que junte aos autos documento hábil a demonstrar os seus rendimentos, a fim de que seja analisado o pedido de gratuidade de justiça. Esclareço que a mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar à declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento” (ID 92660229, autos originários – grifei). Em suas razões (ID 26002274), narra a agravante ter ingressado com ação anulatória de ato administrativo pela qual requereu “a nulidade da decisão do processo administrativo que culminou na cassação do Termo de Permissão de Uso, requerendo como tutela antecipada de urgência a suspensão dos efeitos da cassação publicada no DODF de 17/fev/2020”; que “o fundamento de tal pedido é a inobservância do devido processo legal e erro no procedimento, a ação ainda não foi julgada, portanto não tem uma resolução definitiva do mérito da questão”; que “diante do fato novo DEMOLIÇÃO DO QUIOSQUE, Agravante ingressou com um pedido cautela para impedir que o Governo do Distrito Federal der [sic] prosseguimento à demolição do seu estabelecimento comercial”; e que “a pretensão da Agravante não é reavaliação de mérito do procedimento principal, mas sim ter sua pretensão acautelatória avaliada em procedimento apartado sob pena de perecimento do direito”. Sustenta que satisfeitos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência cautelar: probabilidade do direito “caracterizada diante da demonstração inequívoca da falta de intimação da requerente para correção de suposta infração”; e risco de demora pelo “auto de notificação 105160 do DF LEGAL, que determina a desocupação no prazo de 30 dias, prazo este já expirado”; e que o pedido “não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao réu”. Alega que “a Autora, quando viu que seus direitos estavam sendo colocados em risco ou haviam sido ignorados, apresentou defesa em autos administrativos, apresentou defesa judicial, se manteve atuante e presente a todo o instante. Entretanto, sem qualquer motivo que tenha subsidiado a agressividade do Réu, quando este atua violentamente em face da Autora, esta se torna refém, se torna vítima, fica indefesa, pois sem possibilidade de resistir”. Aduz que, “quando se trata de pressão/ameaça/coação durante a tramitação de um procedimento, que busque interferir no procedimento judicial, tem-se previsão legal de atuação criminosa”. Argumenta que o “Supremo Tribunal Federal tem assentado entendimento de que se deve indagar não apenas sobre a admissibilidade legal da restrição eventualmente fixada - reserva legal -, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade”. Diz que “a reserva legal proporcional pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para a consecução dos objetivos pretendidos e a necessidade de sua utilização”. Pontua que “a manutenção da atuação do Réu retira o objeto da causa dos autos principais, traz temeridade à sociedade e insegurança jurídica”, ao passo que “a suspensão da atuação do Réu até o trânsito em julgado da ação principal, sendo respeitadas as medidas sanitárias, as regulamentações de saúde e segurança pública, preserva o objeto da lide e impede que a sociedade, como um todo, tenha mais despesas com atuações irresponsáveis de governantes”. Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de deferir as medidas de urgência; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de total procedência da ação; d) O deferimento da tutela de urgência para sustar o ato de cassação do Termo de Permissão de Uso até o final trânsito em julgado da ação principal, bem como para determinar que o Réu se abstenha, por qualquer de seus representantes legais diretos e indiretos, de derrubar o estabelecimento ou impedir seu funcionamento, salvo por medida de segurança ou de saúde pública; e) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.” (ID 26002274). Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos originários (ID 93359495). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I CPC (decisão pela qual indeferido pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para o fim de deferimento de “tutela de urgência para sustar o ato de cassação do Termo de Permissão de Uso até o final trânsito em julgado da ação principal, bem como para determinar que o Réu se abstenha, por qualquer de seus representantes legais diretos e indiretos, de derrubar o estabelecimento ou impedir seu funcionamento, salvo por medida de segurança ou de saúde pública” (ID 26002274). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência perquirida, plausibilidade do direito que não se revela evidente. De se ver que questão referente à análise preliminar de validade e regularidade do ato de cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada n° 491/2011 (da qual era permissionária a agravante, referente ao quiosque localizado entre as ruas 25 e 26 Norte da Região Administrativa de Águas Claras), já foi enfrentada por esta eg. Turma nos autos do agravo de instrumento no 0751048-87.2020.8.07.0000, acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE CASSAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO QUALIFICADA, OBJETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELA AGRAVANTE. ARTIGO 14, INCISOS VI, X, XII, XIII, XIV E XVI DA LEI 4.257/2008. ART. 23 DA LEI 4257/2008. 1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente" (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Verifica-se que o Termo de Permissão de Uso Não-Qualificada no 491/2011 em questão, da qual era permissionária a agravante, refere-se a quiosque localizado entre as ruas 25 e 26 Norte da Região Administrativa de Águas Claras. Vislumbra-se, ainda, que, em 17.02.2020, cassado o referido Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado, objeto do processo administrativo no 0364-005164/2009, anotação de infringência ao que disposto no artigo 14, incisos VI, X, XII, XIII, XIV e XVI da Lei 4.257/2008. 3. Do que se tem, permissão de uso cassada em sede de processo administrativo, agravante que continuou no local; posteriormente, notificada do uso irregular da área na qual localizada o quiosque. E como bem posto na decisão agravada, presunção de veracidade não infirmada pela agravante, motivos externados em referidos atos administrativos que justificam, em tese e nos termos do art. 23 da Lei 4257/2008, a conduta da autoridade administrativa. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado (Acórdão 1334696, 07510488720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto fixado, do que se tem, não se vislumbra, na presente análise preliminar, indícios de que tenha o órgão fiscalizador determinado a alegada demolição do quiosque. Verifica-se dos autos originários que o auto de infração no 0132020 (contra o qual a presente insurgência), lavrado em 18.5.2021 (ID 92571657 dos autos originário), apenas atestou que o quiosque da agravante continuava em funcionamento a despeito da ordem de retirada anteriormente definida (22.7.2020) no auto de infração no 105160 (ID 77838233, autos originários). Em razão disso, cominada pelo órgão fiscalizatório multa em dobro. Demais disso, como bem posto pelo juízo a quo, é consequência legal da cassação do termo de permissão de uso a retirada do quiosque do local onde instalado – art. 23, inciso II da Lei Distrital 4.257/2008. E, no caso, repisa-se, presunção de veracidade do ato de cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada n° 491/2011 não infirmada pela agravante Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro a concessão do efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o ente federativo agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora